Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002767-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS - CPF: 957.999.741-15 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA/GRATIFICADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O APENAS O MT PREV – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO E EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - INSURGÊNCIA DO ESTADO – INSURGÊNCIA QUANTO A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM SEU DESFAVOR – RECURSO DESCONEXO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não guardada a devida dialeticidade entre o recurso da parte promovida e a sentença prolatada, dele não se conhece por violação àquele princípio.

Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função de confiança, determinar ao MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora e condenar o MT PREV a restituir os valores descontados indevidamente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre as funções comissionadas identificadas como “SUBSIDIO COMIS SERVIDOR/LC 266” e “SUBSIDIO COMIS” (Tema 163
[1]
/STF) ) e determinar ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora;

2) condenar o requerido a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre as funções comissionadas identificadas como “SUBSIDIO COMIS SERVIDOR/LC 266” e “SUBSIDIO COMIS”
a partir de 05/2016, mediante comprovação
, acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois o desconto de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado é legal. Alegou a existência de regime próprio de previdência e invocou a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre seu próprio regime de previdência.

Argumentou que
a regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressa ao dispor que a contribuição incidirá sobre a remuneração total do servidor, não excetuando nenhuma verba.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sem maiores divagações, é preciso mencionar que o recurso da parte promovida é desconexo, por não guardar a devida dialeticidade com a sentença proferida.

No caso dos autos o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função de confiança, determinar ao MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora e condenar o MT PREV a restituir os valores descontados indevidamente, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, o excluindo do polo passivo da ação, cito trecho da fundamentação da sentença:

Por outro lado, a Lei Complementar no 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma (1o/1/2015).

Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014).

Sendo assim, considerando que a parte autora pleiteia as verbas descontadas a partir de maio de 2016, ACOLHE-SE a preliminar suscitada pelos requeridos para reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a presente ação e, por consequência, determina-se sua exclusão do polo passivo da lide
.

Assim conforme restou fundamentado na sentença de origem o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria e tendo havido apenas a condenação do MT PREV, inexiste interesse recursal do Estado em recorrer da sentença.

O Estado, nas razões recursais, se insurge contra sentença de procedência em seu desfavor, o que não é o caso dos autos.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021